Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600090-14.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDILEN HENRIQUE XAVIER
Órgão julgador: RECORRENTE: EDILEN HENRIQUE XAVIER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
02/03/2021
Número: 0600090-14.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600090-14.2020.6.16.0192
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600090-14.2020.6.16.0192,
que julgou parcialmente extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC,
em relação ao pedido de caracterização de ato de improbidade administrativa; e, quanto ao mais,
julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e parcialmente
procedente o pedido, para condenar os representados Edilen Henrique Xavier e José Ricardo
Oliveira Costa: a) na obrigação de fazer consistente em promover a descaracterização ou
supressão da publicidade institucional nos totens de higienização indicados nos endereços
descritos na petição inicial, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 por totem
(limitada a R$ 2.500,00 por totem); e, b) ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50, de forma
solidária, revertida ao Fundo Partidário Nacional. Quanto à obrigação de fazer, anotou, para que
não haja dúvida ou reclamação posterior, que a obrigação de fazer já aparenta ter sido cumprida
pela parte demandada. Isso, todavia, representa reconhecimento do direito da parte demandante, e,
por óbvio, não poderia levar à improcedência do pedido inicial, ou à extinção do processo sem
resolução de mérito, soluções que penalizariam a parte que, como se viu, tinha razão. A solução
cabível é a que consta acima, julgar procedente o pedido, apenas fazendo a ressalva de que a
obrigação de fazer constituída nesta sentença já foi cumprida. (Ação de investigação judicial
eleitoral ajuizada pela Coligação Trabalho, Honestidade e Experiência, Composta Pelos Partidos -
PP, Podemos e MDB em face de Edilen Henrique Xavier, José Ricardo de Oliveira Costa, Coligação
A Mudança Continua Partido Políticos - PDS, PL e DEM, com fulcro alínea b do inciso VI do artigo
73 e art. 74 da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que na cidade de Doutor Camargo, a publicidade
institucional continua a todo vapor através de Totem Dispenser Pedestal de higienização de álcool
gel, instalados contra o covid-19 em repartições públicas do município, com claro propósito de
promoção pessoal para fins eleitoreiro. Os referidos totens de higienização, caracterizam
promoção do governo municipal, na pessoa de seu Prefeito, concorrente ao pleito eleitoral de 2020
e tem características identificadora, pois consta como agente participante a Prefeitura de Doutor
Camargo; Gerador cadeia Doutor Camargo/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

EDILEN HENRIQUE XAVIER (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JOSE RICARDO OLIVEIRA COSTA (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
"Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE /
15-MDB (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26229
316
26/02/2021 12:27 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.244
RECURSO ELEITORAL 0600090-14.2020.6.16.0192 – Doutor Camargo – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: EDILEN HENRIQUE XAVIER
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
RECORRENTE: JOSE RICARDO OLIVEIRA COSTA
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
RECORRIDO: "Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE / 15-MDB
- OAB/PR0046519
ADVOGADO: PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS
EM CAMPANHA. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO NO PERÍODO VEDADO.
MANUTENÇÃO DE TOTENS DISPENSER PEDESTAL DE ALCOOL GEL
COM PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL APÓS PERÍODO
VEDADO.
CONDUTA
DE
CARÁTER
OBJETIVO.
PRÉVIO
CONHECIMENTO OU ANUÊNCIA. FATO NÃO CONTROVERTIDO.
MULTA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO. ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS DE
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO.
A manutenção de totens dispenser de álcool gel com dizeres e fotos
promocionais da atual administração municipal durante o período
vedado em lei subsume-se à vedação contida na alínea ‘b’ do inciso
VI do art. 73 da Lei das Eleições.
Dada a natureza objetiva das condutas vedadas ao agente público em
campanha a sua caracterização e consequente sanção pecuniária
independem da potencialidade da conduta em gerar benefícios a
candidatos.
Recurso conhecido e negado provimento.
Num. 26229316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518063006300000025463892
Número do documento: 21022518063006300000025463892

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou procedente a ação de investigação
judicial eleitoral proposta pela Coligação “Trabalho, Honestidade Experiencia”,
condenando Edilen Henrique Xavier e José Ricardo Oliveira Costa pela prática da
conduta vedada prevista na alínea ‘b’ do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições, com
aplicação de multa em seu valor mínimo legal (ID 14962116)
Em suas razões recursais (ID 14962466), Edilen Henrique Xavier e José
Ricardo Oliveira Costa sustentam, em síntese que as instalações dos totens tiveram
como objetivo atender à necessidade de oferecer aos usuários dos serviços públicos
álcool em gel, para que pudessem higienizar as suas mãos, visando prevenir a
contaminação pela Covid-19, motivo pelo qual tais instalações contavam com o slogan
“PREFEITURA DE DOUTOR CAMARGO JUNTOS NA LUTA CONTRA A COVID-19”.
Ainda que a frase “A prefeitura não pode parar” constante nos totens, não
possui relação nenhuma com o nome da coligação dos recorrentes “A mudança
continua, Doutor Camargo não pode parar”, sendo mera coincidência a semelhança
entre a parte final do nome da coligação e a frase posta no totem.
Aduz que os totens objetos desta ação não configuram qualquer
desrespeito à legislação, tampouco promoveram qualquer tipo de benefício eleitoral aos
recorrentes, pois não vinculam nenhum nome ou informação sobre possíveis
candidatos ou até mesmo qualquer slogan da atual gestão municipal. Bem como que as
imagens contidas nos totens eram de tamanhos pequenos e estavam fora do campo de
visão de quem ali passasse, dando-se ênfase à luta contra a COVID, de modo que tal
mensagem encontra-se na altura dos olhos de quem utilizava o dispensador de álcool
em gel. Apontam que a sentença de primeiro grau reconheceu que a conduta em
discussão não trouxe qualquer desequilíbrio para o pleito, não havendo de se falar,
portanto, em prática de conduta vedada pelos recorrentes.
Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar improcedente
o pedido da Coligação recorrida.
A Coligação Trabalho, Honestidade Experiencia apresentou contrarrazões
(ID 14962766) aduzindo que o Primeiro Recorrente autorizou a publicidade institucional
anteriormente à data de 15/08/2020, mas maliciosamente já previa que esta continuaria
após o período vedado de três meses anterior ao pleito, o que ocorreu, para o fim de
obter vantagem eleitoreira, fato que o beneficiou juntamente com Segundo Recorrido,
seu companheiro de chapa, eis que ambos são candidatos à reeleição como Prefeito e
Num. 26229316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518063006300000025463892
Número do documento: 21022518063006300000025463892

a Vice Prefeito; não por acaso os recorrentes instituíram a inscrição, “A PREFEITURA
NÃO PODE PARAR”, seguida de várias imagens de obras e serviços nos totens, que
serviram de propaganda irregular, tendo como finalidade a promoção do agente público,
no caso o prefeito e candidato à reeleição; argumenta que a jurisprudência é farta em
reconhecer que em casos similares ao presente, há afetação da igualdade de
oportunidades, penalizando-se não só o agente autorizador da prática, mas também
aqueles que dela se beneficiaram; a ação afetou a igualdade de oportunidade entre os
candidatos aos mesmos cargos, por mais que os recorrentes insistam em não
reconhecer tal fato, que não diz respeito a questão de desiquilíbrio do pleito, conforme
disposto no caput do artigo 73 da Lei das Eleições.
Por fim, requer o não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por considerar que restou devidamente configurada a prática
ilícita por parte dos recorrentes, tendo sua conduta afetado a igualdade e oportunidade
entre os candidatos (ID 22021216).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.
A questão trata de 5 Totens Dispenser Pedestal de higienização com álcool
em gel instalados em repartições pública na cidade de Doutor Camargo contendo os
dizeres “A PREFEITURA NÃO PARA!”, assim como diversas fotos de obras já
realizadas ou em andamento pela administração municipal cujo Prefeito era então
candidato a reeleição. Veja-se:

Num. 26229316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518063006300000025463892
Número do documento: 21022518063006300000025463892

Os totens foram instalados em 15 de agosto de 2020, mas permaneceram
instalados já dentro do período vedado pela alínea ‘b’ do inciso VI do art. 73 da Lei das
Eleições, cuja redação é:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais: (...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito: (...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;”

As localidades onde permaneceram instalados os totens são as seguintes:
1 - Hospital Municipal com endereço na Avenida Andirá, s/n, na Cidade de
Doutor Camargo/PR;
2 – Unidade Básica de Saúde Pioneiro João Gonzaga, com endereço na
Rua Canada, s/n, na Cidade de Doutor Camargo/PR;
3 – Posto de Saúde Silvio Magalhães Barros, com endereço na Rua Alberto
Paes, s/n, Jardim Nova América, na Cidade de Doutro Camargo/PR;
Num. 26229316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518063006300000025463892
Número do documento: 21022518063006300000025463892

4 – Unidade Básica de Saúde Central, com endereço na Rua General
Carneiro, esquina com Duque de Caxias, s/n, na Cidade de Doutor Camargo/PR, e;
5 – Prefeitura Municipal de Doutor Camargo, com endereço na Rua Xavier
da Silva, 1000, na Cidade de Doutor Camargo/PR.

A primeira tese recursal apresentada seria de que os totens ora
questionados teriam por objetivo apenas atender as necessidades da população, tendo
em vista a atual crise sanitária causada pela pandemia de Covid-19. Sem se olvidar da
necessária intervenção das prefeituras buscando a informação e proteção das
populações envolvidas, para se atingir o objetivo buscado não havia a necessidades de
fazer constar os dizeres e as fotos das obras já realizadas e em andamento pela
administração municipal, obras essas não relacionadas com a necessária higienização
das mãos com o álcool gel.
Outra tese defendida refere-se aos dizeres constantes do totens que não
seriam coincidentes com o nome da coligação pela qual o Prefeito concorreu a
reeleição. Ora os dizerem além se serem semelhantes, o que remete à coligação sim,
identificam a administração municipal que estava no poder e buscava a reeleição,
demonstrando o uso da máquina pública em favor da candidatura do prefeito. Os
dizeres constantes dos totens eram: A PREFEITURA NÃO PARA! enquanto que a
coligação foi registrada com o nome A MUDANÇA CONTINUA, DOUTOR CAMARGO
NÃO PODE PARAR. Clara está a referência a administração municipal que
encontrava-se no poder e buscava a reeleição.
Os recorrentes ainda alegam que as imagens das obras realizadas pela
Prefeitura Municipal seriam de tamanho pequeno e não estariam na altura dos olhas
das pessoas, não sendo o foco principal dos totens. Percebe-se das fotos colacionadas
acima que as imagens ocupam praticamente metade da área dos totens, assim não tem
fundamento o argumento de que as fotos seriam pequenas, pois são bem visíveis e
mostram realizações da Prefeitura como: infraestrutura, agricultura, lazer, veículos e
máquina, obras, creches, centro de eventos e playground, isto é, nada relacionadas
com o combate ao coronavírus.
A última tese apresentada pelos recorrentes é que para a incidência das
condutas descritas no art. 73 da Lei 9504/97 é necessária a existência de possibilidade
de afetar a igualdade e a oportunidade entre os candidatos. Não há como se dizer não
estar demonstrado o uso da máquina pública para atingir a população da cidade, pois
ao oferecer um benefício, um serviço e vincular ele a atual administração que é
candidata à reeleição se está a gerar um desequilíbrio sim, pois os demais candidatos
não podem oferecer nenhum benefício ou brinde aos eleitores, visto ser vedado em lei.
A jurisprudência entende que as condutas descritas no dispositivo legal em
tela são de natureza objetiva, isto é, independem de efetiva comprovação do
desequilíbrio, o uso da máquina pública já pressupõe violação ao princípio da igualdade
entre os candidatos, veja-se:
Num. 26229316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518063006300000025463892
Número do documento: 21022518063006300000025463892

Eleições 2016. Agravos internos em agravo de instrumento. Ação de investigação
judicial eleitoral. Conduta vedada e abuso de poder. Condenação. [...]. Identificação
de bens e de serviços públicos com a logomarca e as cores da gestão. Associação
à pessoa do prefeito. Permanência durante o período eleitoral. Fato incontroverso.
Ilícito de natureza objetiva. Gravidade das circunstâncias, afetando a normalidade e
a legitimidade do pleito. Violação ao princípio da igualdade entre os candidatos. [...].
4. Registre–se, ademais, que o art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997 veda, no
período de três meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade
institucional, independentemente de termo inicial de veiculação e de suposta falta
de caráter eleitoreiro, com exceção da propaganda de produtos e serviços que
tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade
pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral. Precedentes. [...]”. (Agravo
de Instrumento nº 49130, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Tomo 156, Data 6/8/2020)

Assim, a tese levantada pelos recorrentes de que não teria ocorrido
desequilíbrio no pleito não procede. A sentença de 1º grau utilizou a possibilidade de
um real desequilíbrio apenas para afastar a possibilidade de cassação do Registro de
Candidatura, entendendo que para a conduta perpetrada apenas a condenação em
multa seria suficiente, o que considero irretocável, visto terem sido apenas 5 totens e
que foram cobertas as publicidades vedadas imediatamente após a intimação.
Assim se pronunciou o eleitorialista Rodrigo López Zílio
:
[1]

O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade entre os
candidatos. Assim, desnecessário qualquer cotejo com eventual violação à
normalidade ou legitimidade do pleito. Basta apenas seja afetada a isonomia entre
os candidatos; nada mais. Neste sentido, o próprio caput do art. 73 da LE prescreve
que são condutas vedadas porque “
a afetar a igualdade entre os
tendentes”
candidatos. O legislador presume que tais condutas, efetivamente, inclinam-se a
desigualar os contendores.
(...)
Após certa oscilação sobre os requisitos necessários para a procedência da
representação por conduta vedada – ora entendendo que basta a ocorrência dos
atos proibidos (Recurso Especial Eleitoral nº 27.737 – Rel. Min. José Delgado – j.
04.12.2007), ora exigindo prova da potencialidade lesiva (Agravo Regimental em
Recurso Especial Eleitoral nº 25.075 – Rel. Min. Cezar Peluso – j. 27.11.2007) - , o
TSE atualmente tem preconizado que a tão-só ocorrência do fato lesivo importa a
procedência do pedido, com a aplicação da multa, sendo que o princípio da
proporcionalidade incide no momento da fixação da pena (ou seja, a imposição da
cassação do registro ou do diploma depende da gravidade dos fatos). Conforme
sinaliza a Corte Superior, ‘a adoção do princípio da proporcionalidade, tendo em
conta a gravidade da conduta, demonstra-se mais adequada para gradação e
fixação das penalidades previstas nas hipóteses de condutas vedadas.
Caracterizada a conduta vedada, a multa do §4º do art. 73 da Lei das Eleições é de
aplicação impositiva, não havendo falar em princípio da insignificância’ (Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento nº 11.488 – Rel. Min. Arnaldo Versiani – j.
22.10.2009).

Num. 26229316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518063006300000025463892
Número do documento: 21022518063006300000025463892

Irrelevante ainda o fato dos totens com a publicidade institucional terem
sido colocados antes do período vedado, visto que foram mantidos após a data limite,
veja-se o posicionamento do TSE entendendo que o momento em que foi autorizada a
publicidade, ou seja, o momento da sua confecção, é irrelevante para a caracterização
da conduta vedada aos agentes públicos em campanha, bastando a manutenção de
sua divulgação no período vedado, como se vê no seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela
imposição de multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade,
bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é
incontroverso que no período vedado houve a divulgação de postagens na página
oficial do Governo do Estado do Paraná no facebook noticiando os feitos da
administração chefiada pelo agravante Carlos Alberto Richa e contendo fotos de
reunião realizada entre ele e alguns vereadores.
4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do
Paraná no facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude
da conduta.
5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.
6. Agravo regimental desprovido.”
(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 149019, Acórdão de
24/09/2015, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 209, Data 05/11/2015, Página 62).

Por fim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as condutas
vedadas aos agentes públicos em campanha são dotadas de caráter objetivo e uma
vez constatadas haverá a atração da sanção da multa prevista no art. 73, §4º da Lei
das Eleições:

“AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROVIMENTO.
Num. 26229316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518063006300000025463892
Número do documento: 21022518063006300000025463892

1. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição , possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade,
bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes. (...)”.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 143908, Acórdão de
06/08/2015, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 21/10/2015, Página 20-21).

Findas as matérias de mérito, sendo incontroverso que os totens foram
custeados por verba municipal, que eram do conhecimento dos candidatos à reeleição
e que devem ser entendidas como publicidade institucional, porque perfeitamente
amoldadas ao art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições, infração de natureza
objetiva e que independe de mensuração dos seus efeitos para atrair a sanção de multa
prevista no §4º do dispositivo citado, deve assim a sentença ser mantida em todos os
seus efeitos.
A multa aplicada foi em seu mínimo legal, pelo que entendo estar em
conformidade com a razoabilidade e a proporcionalidade, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, conheço do recurso eleitoral manejado por
EDILEN HENRIQUE XAVIER e JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA COSTA e no mérito
nego provimento, mantendo a condenação em multa no valor de R$5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) de forma solidária.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ªed – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 693 e 696.

Num. 26229316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518063006300000025463892
Número do documento: 21022518063006300000025463892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600090-14.2020.6.16.0192 - Doutor Camargo - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: EDILEN HENRIQUE XAVIER, JOSE RICARDO
OLIVEIRA COSTA - Advogados do(a) RECORRENTES: ALISSON SILVA ROSA - PR0030184,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR0034206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA
GIACOMELLI - PR0040455 - RECORRIDO: "TRABALHO, HONESTIDADE E EXPERIÊNCIA"
11-PP / 19-PODE / 15-MDB - Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI -
PR0046519

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.

Num. 26229316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022518063006300000025463892
Número do documento: 21022518063006300000025463892